Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715998-92.2023.8.07.0000 Agravante(s) Deck Incorporadora Ltda. Agravado(s) Rogério Martins Vieira e Maria Auxiliadora Damasceno Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deck Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 153056283 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Rogério Martins Vieira e Maria Auxiliadora Damasceno, processo n. 0030791-89.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos executados. Em razões recursais (Id 46173710), o agravante requereu, em suma, a concessão dos “efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para que o Juízo a quo determine a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravados, oficiando, para tanto, o DETRAN-DF para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação até o julgamento do presente processo, ao final, no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID. 153056283, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, sejam intimados os agravados para querendo, impugnarem o presente recurso.” Na decisão de Id 46364388, esta relatoria indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante. O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta ao recurso (Id 47368377). É o relatório. Decido. A matéria objeto do presente feito foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, para julgamento do REsp 1.955.539/SP e do REsp 1.955.574/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Na decisão de afetação, restou consignada a necessidade de “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Por tal razão, determinou-se a “suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.137 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora